Tribunal: STF
Processo: HC 258475
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10, p. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando supressão de instância em relação à ilegalidade na busca domiciliar e ausência de flagrante ilegalidade na tipificação da conduta e aplicação da pena. 2. O paciente foi alvo de busca domiciliar após busca pessoal em terceiros, resultando na apreensão de substâncias entorpecentes. A defesa pleiteia a nulidade da busca domiciliar e a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para revisar a tipificação da conduta e a dosimetria da pena, diante da alegação de ilegalidade na busca domiciliar e da ausência de flagrante ilegalidade. 4. Determinar se a busca domiciliar, não alegada nas instâncias inferiores, pode ser apreciada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça sem incorrer em supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não é a via adequada para reanálise de provas ou revisão de sentença com trânsito em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. A busca domiciliar não foi alegada nas instâncias inferiores, impedindo a apreciação direta pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 7. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas requer revolvimento fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 8. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é excepcional, apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A busca domiciliar não alegada nas instâncias inferiores não pode ser apreciada diretamente pelo STJ. 3. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas requer revolvimento fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 4. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é excepcional, apenas em casos de flagrante ilegalidade".



    Neste mandamus, busca o impetrante, em suma, (i) o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de invasão domiciliar; (ii) a desclassificação da conduta, ou, ao menos, (iii) o redimensionamento da pena com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o mandamus não comporta cognoscibilidade.



    3.1. De plano, porque pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    Nessa ordem de ideias, há de ressaltar que o sistema de recursos e meios de impugnação previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, lidos enquanto regras de distribuição de competências, têm uma razão de ser. Indispensável, pois, a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do ora paciente.



    3.2. Por outro lado, claramente constante no acórdão ora impugnado que parte do argumento em que lastreada a causa de pedir suscitada pelo impetrante – ilegalidade da busca domiciliar - não foi apreciado, pois dela não conheceu previamente o Tribunal de origem, no ato inquinado coator ao Superior Tribunal de Justiça.



    Em sendo assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta Suprema Corte, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado sob argumentação e/ou pleito que não foi examinado pelos juízos antecedentes, uma vez que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    3.3. Não bastasse, de fato, no que concerne à minorante do tráfico privilegiado, nenhum reparo merece o acórdão recorrido. Como consignou o STJ (eDOC 10, p. 7):



    Por fim, no que diz respeito à aplicação da diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, também não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque são condições para que o condenado faça jus à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. No caso, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser afastada pelo fato de o paciente não preencher os requisitos previstos em lei, tendo em vista ser reincidente, conforme fundamentado na sentença e acórdão (fls. 218).



    Nessa ordem de ideias, válida a não aplicação do redutor em comento, se as circunstâncias utilizadas, na fundamentação do decisum, objetivamente, inclusive, indicam o não preenchimento de algum dos parâmetros traçados pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, como a reincidência.  



    3.4. Outrossim, no que toca ao pleito de desclassificação, tal qual compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, também consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, porquanto é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, também é consolidada no sentido de que para acolher pretensão defensiva, tal como versada no mandamus manejado perante aquele Tribunal Superior, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas a serem examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável às Cortes de vértice, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal. 



    Afinal, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Assim, como as instâncias ordinárias concluíram que o enquadramento da conduta como o delito de tráfico de drogas encontrou substrato no conjunto fático-probatório dos autos, realmente, não é possível divergir da condenação sem o reexame dos fatos e das provas amealhados, não se admitindo o manejo de habeas corpus com tal intento.



    4. Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, com fulcro nos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente